Tribunal: TJDFT
Processo: 0733505-28.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. DANOS MORAIS IN RE IPSA – NEGATIVAÇÃO POR DÍVIDA INEXISTENTE – VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL. JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – EVENTO DANOSO – IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de ação de declaração de inexistência de débito cumulada com reparação por danos morais decorrentes de negativação indevida do nome do autor junto ao SPC/SERASA.
2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar inexistente a dívida, bem como para condenar o réu ao pagamento de indenização não patrimonial de R$ 4.000,00, corrigida monetariamente a partir da prolação desta sentença, e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (18/01/2022),
3. O inconformismo recursal se restringe à pretensão de redução do valor da condenação, bem como quanto ao termo inicial dos juros de mora, que o recorrente pretende ver fixado como sendo a data do arbitramento.
4. Conforme assentado na jurisprudência, com ênfase para os precedentes do e. STJ, a inscrição ou manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplentes enseja dano moral na modalidade in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos (REsp 1369039/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 10/04/2017).
5. No caso em apreciação, mostra-se justo e razoável o valor da indenização de R$ 4.000,00, valor adequado aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter pedagógico e punitivo da indenização.
6. De outro giro, não há como acolher o pedido de que o termo inicial para a incidência dos juros moratórios sobre aquela quantia seja a data do arbitramento, uma vez que, por se tratar de relação extracontratual (Súmula 54/STJ: os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual).
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.